Tribunal: TJDFT
Processo: 0716574-64.2019.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0716574-64.2019.8.07.0020 AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO SARAIVA ROCHA BORGES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO MARIA DO SOCORRO SARAIVA ROCHA BORGES apresenta a petição de ID 68062457, na qual requer o pronunciamento explícito desta Presidência acerca do pedido de suspensão dos autos feito no bojo do Agravo em RESP de ID 67991291. Alega que a matéria vertida neste processo corresponde à questão submetida a julgamento pela Corte Superior no regime dos recursos repetitivos (REsp 2.162.222/PE – Tema 1.300), atraindo o sobrestamento do apelo constitucional, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil. Nada a prover. Com efeito, a Segunda Turma Cível deste TJDFT apreciou a apelação interposta pela ora requerente e concluiu que (ID 63010892): (...) 4.5. Em verdade, os cálculos apresentados pela autora foram realizados com valores incorretos, como consta da manifestação do perito nomeado nos autos, e mesmo o primeiro laudo pericial, quando reconheceu a existência de valor devido à título de dano material, estava baseado em documentação erroneamente juntada na petição inicial, o que conduziria à total improcedência do pedido. 4.6. Contudo, é de se considerar que vigora no sistema processual brasileiro a proibição da reforma para pior, conforme estabelece o princípio da ne reformatio in pejus. Desta forma, ante a ausência de recurso da parte contrária, e tendo em vista que a sentença não poderá ser reformada para piorar a situação da apelante, a manutenção do valor arbitrado a título de dano material é medida que se impõe. Por outro lado, em 16/12/2024, o Superior Tribunal de Justiça afetou o Tema 1.300, com o fim de dirimir controvérsia no tocante “a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista”. Verifica-se, portanto, que não há exata correspondência entre a pretensão deduzida nesta demanda e a matéria a ser sedimentada pelo rito dos precedentes, circunstância que inviabiliza o sobrestamento almejado pela requerente. Ante o exposto, reitera-se o despacho de ID 68904460, no sentido de que os autos sejam remetidos ao Superior Tribunal de Justiça para o exame do agravo de ID 67991291. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031